Tribunal: CARF
Processo: 13656.720728/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2010
AGROINDÚSTRIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ IN NATURA. UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o­A da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de 2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720728/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.424 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2010
AGROINDÚSTRIA.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de
café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades
previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado
no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa
jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria
destinada à venda.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
IN
NATURA.
UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no
12.995, de 2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720728/2014-01
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido da
COFINS, apurado, supostamente, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925 de 2004, em relação à
aquisição de café in natura.
A fiscalização indeferiu o pedido sob o argumento de que a ora recorrente não
atende aos requisitos do art. 8o e § 6a da Lei no 10.925, de 2004, para a apuração de crédito
presumido da COFINS, uma vez que não é ela quem produz o café, mas sim terceiros
(industrialização por encomenda).
A fiscalização ponderou ainda que, mesmo que a ora recorrente atendesse aos
requisitos para a apuração do crédito presumido da COFINS, ela não teria direito ao
ressarcimento do saldo credor pelo fato de que esse crédito estaria relacionado a aquisições no
mercado interno vinculado à receita tributada no mercado interno, que só estaria autorizado a ser
utilizado como dedução da contribuição. Para a fiscalização, o ressarcimento só se aplica aos
créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação, conforme dispõe o § 2o do art. 56-A da Lei no 12.350, de
2010.
A ora recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, argumentando: (a)
que na condição de encomendante é considerada, para todos os fins fiscais, produtora de café e,
por conseguinte, beneficiária do crédito presumido; (b) que, nos termos do art. 4o da Lei no
4.502, de 1964, e do inciso IV do art. 9o do Decreto no 7.212, de 2010, é equiparada a industrial;
(c) que, considerando a atividade exercida, é empresa agroindustrial; (d) que o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, não exigiu que o crédito presumido fosse apurado em relação às receitas de
exportação; (e) que o art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, não se aplica ao crédito presumido
objeto do presente processo; e (f) que o ressarcimento integral do saldo acumulado se faz sob o
abrigo da Lei no 12.599, de 2012, que não exige a apuração de crédito mercado interno e
exportação.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da manifestação de inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que a decisão
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tomada de forma isolada em processo do qual a
manifestante não é parte interessada, não vincula aquele órgão de julgamento; (b) que o crédito
presumido é, na maioria das vezes, uma espécie de benefício fiscal; (c) que a não concessão do
crédito presumido não acarretará incidência não cumulativa, uma vez que, não tendo havido
incidência anterior, o tributo jamais poderá incidir sobre si mesmo; (d) que sendo o crédito
presumido um benefício fiscal, a interpretação que se deve dar ao dispositivo que o concede há
de ser literal ou restritiva; (e) que o direito de apurar créditos presumidos com base no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, deve obedecer ao prescrito no diploma legal; (f) que não é possível
utilizar a analogia com a legislação do IPI porque não há lacuna na lei; (g) que a legislação tratou
de forma precisa o que caracteriza como “produção” em relação o café, exigindo que a empresa
produza ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas nos diplomas legal e regulamentar; (h) que a lei que instituiu o crédito
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

presumido não permite o ressarcimento ou a compensação; (i) que o ADI no 15, de 2005, diz que
o valor do crédito presumido das contribuições não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento; e (j) que a Solução de Consulta Cosit no 69, de 2017, vinculante para o órgão
julgador, confirma esse entendimento.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese, que: (a) na condição de encomendante, a recorrente é considerada, para
todos os fins fiscais, produtora de café e, por conseguinte, beneficiária do crédito presumido; (b)
para se dar efetivo cumprimento à não cumulatividade expressamente reconhecida no texto
constitucional no art. 195, § 12, tornou-se fundamental a criação por meio de lei do crédito
presumido; (c) a interpretação a ser dada ao art. 8o deve ser finalística e, por conseguinte,
visando concretizar a não cumulatividade estabelecida no texto constitucional; (d) ao contrário
do que constou do acórdão recorrido, não se está pretendendo aplicar a analogia para se conceder
o crédito, uma vez que a base para tal direito está no próprio caput do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004; (e) há precedente no CARF admitindo o direito ao crédito presumido das contribuições
quando a pessoa jurídica encomenda a produção; (f) a lei que instituiu o crédito presumido sobre
as aquisições de café, em momento algum, exigiu que o crédito fosse apurado em relação às
receitas de exportação; (g) o art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, não se aplica ao crédito
presumido apurado pela recorrente; e (h) o ressarcimento integral do saldo acumulado se faz sob
o abrigo da Lei no 12.599, de 2012, que não exige a apuração de crédito mercado interno e
exportação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do crédito presumido - industrialização por terceiro
Diante da glosa do crédito presumido relativo à aquisição de café de pessoas
físicas, apurado nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, promovida pela fiscalização e
mantida pela DRJ sob o argumento de que a recorrente, por encomendar a industrialização do
café junto a terceiros (industrialização por encomenda), não atende ao requisito de “produzir o
café”, previsto na legislação vigente sobre a matéria e necessário para o aproveitamento do
crédito, sustenta a recorrente que, de acordo com o inciso IV do art. 9o do Decreto no 7.212, de
2010 (Regulamento do IPI), são equiparados a industrial os estabelecimentos que
comercializarem produtos industrializados por terceiros, desde que os insumos tenham sido por
eles (estabelecimento comercial) fornecidos.
Cita a Solução de Consulta no 189, de 2004, que trata da industrialização por
encomenda para efeitos da incidência do IPI, e o Acórdão do antigo Conselho de Contribuintes
de no 201-78.586, em que ficou assentado que o encomendante em nada se difere das empresas
essencialmente produtoras para efeitos do crédito presumido do IPI na exportação. Cita ainda o
REsp 1.474.353/RS, que também trata de crédito presumido do IPI.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

Refere decisão da 6a Região Fiscal, sem identificá-la, e reproduz ementa que diz
que o fato de as atividades de limpar, padronizar e armazenar serem contratadas pela pessoa
jurídica junto a terceiros não descaracteriza a condição de cerealista para efeitos do art. 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004.
Acrescenta que, tendo em vista o conceito de atividade agroindustrial para fins do
crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 (exercício de atividade
econômica de produção mais o beneficiamento de café), é de se concluir que o encomendante é
empresa agroindustrial, por ser considerado produtor das mercadorias industrializadas por
encomenda, e que, com isso, está assegurado a ele o direito de se apropriar do crédito presumido
nas aquisições de pessoas físicas.
Argumenta que a interpretação que deve ser dada ao art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, deve ser finalística, visando concretizar a não cumulatividade estabelecida no texto
constitucional.
Diz que não está aplicando a analogia com a legislação do IPI para o
reconhecimento do crédito, uma vez que a base para o direito está no caput do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004.
Traz, por fim, o Acórdão do CARF de no 3402-002.678, que teria admitido o
direito ao crédito presumido das contribuições nas aquisições de café de pessoas físicas quando a
pessoa jurídica encomenda a produção para terceiros.
Sem razão a recorrente, especialmente porque a discussão não gira em torno do
fato de ser ou não o encomendante da produção caracterizado, para efeitos do IPI, como indústria
(agroindústria no caso), mas sim de a industrialização por encomenda permitir ou não o
aproveitamento do crédito presumido da COFINS nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004.
Vejamos, então, o teor do citado art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, com a redação
vigente à época dos fatos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (grifei)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
...
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial. (grifei)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas.
Da leitura do texto legal é possível perceber que, à época dos fatos, poderiam
apurar crédito presumido, para deduzir da COFINS devida, as pessoas jurídicas que produzissem
mercadorias de origem vegetal destinadas à alimentação humana, considerando-se como
produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend).
Mas a recorrente não produz produtos classificados no código 09.01 da NCM, ela
manda produzir. A recorrente não exerce cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend). Quem
exerce essas atividades são as suas contratadas, que produzem por encomenda.
Como se percebe, o caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, combinado com o
§ 6o desse mesmo artigo, ao contrário do que afirma a recorrente, não traz a alegada base para o
direito pleiteado.
Dessa forma, não cumprindo os requisitos da legislação, não há como se
reconhecer para a recorrente o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004.
Quanto ao aproveitamento da legislação do IPI para que se considere, para efeitos
de apuração do crédito presumido das contribuições, a industrialização por encomenda como
sendo industrialização realizada pela própria encomendante, é de se observar as limitações
impostas pela legislação.
A utilização da legislação do IPI por analogia1 só seria possível, nos termos do art.
108 do CTN, caso houvesse ausência de disposição expressa, o que não ocorre no caso presente.
A legislação que trata da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é clara o suficiente ao
definir os requisitos para o aproveitamento do crédito presumido.

1 A recorrente sustenta que não está se utilizando da analogia para o aproveitamento do crédito, uma vez que o
direito estaria no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, mas defendeu esse direito dizendo que a atividade de
industrialização por encomenda é regulamentada no art. 4o da Lei no 4.502, de 1964 (Lei do IPI), que equipara o
estabelecimento remetente a estabelecimento produtor.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

Observe-se, inclusive, que quando a legislação que trata da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS quis usar o conceito de industrialização por encomenda assentado na
legislação do IPI, o fez de forma expressa, e só para os efeitos que desejava ver alcançados:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de
industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações
posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás
liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural;
II - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
III - para autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002 : (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no inciso I do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda para as
pessoas jurídicas nele relacionadas; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda para as
pessoas jurídicas nele relacionadas; (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
V - no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de querosene de aviação; e
VI – no art. 58-I da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso de venda das
bebidas mencionadas no art. 58-A da mesma Lei. (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
...
§ 2o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a receita bruta auferida
pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por
cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por
encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005) (grifei)
A interpretação finalística defendida pela recorrente a partir de uma ideia de
concretização da não cumulatividade estabelecida no texto constitucional, por sua vez, não se
sustenta frente ao fato de ser o crédito presumido da COFINS, segundo o REsp 1.437.568/SC,
um benefício fiscal, o que exige uma interpretação restritiva (ou literal) dos dispositivos que
regulam a matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-
CUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
282/STF.
CREDITAMENTO
SIMULTÂNEO DO CRÉDITO ORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 3o, CAPUT, DAS
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

LEIS NN. 10.637/2002 E 10.833/2003 E DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO
ART.
8o
DA
LEI
No
10.925/2004
POR
UMA
MESMA
AQUISIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS E INÍCIO DA POSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO AMBOS COM EFEITOS A
PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA LEI No
10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N. 636/2006. ILEGALIDADE
DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE FIXOU A DATA EM 4/4/2006.
...
3. O crédito presumido, que corresponde a um percentual do crédito ordinário, trata de
benefício fiscal que traduz verdadeira ficção jurídica, daí a denominação "presumido",
pois concedido justamente nas hipóteses previstas no art. 3o, §2o, das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, onde não é possível dedução de crédito ordinário pela
sistemática não cumulativa, v.g., nas aquisições de insumos de pessoas físicas ou
cooperados pessoa física (caput do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004) e aquisições de
insumos de pessoas jurídicas em relação às quais a lei suspendeu o pagamento das
referidas contribuições (§ 1o do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004).
4. O crédito presumido é benefício fiscal cujo objetivo é aliviar a cumulatividade nas
situações onde não foi possível eliminá-la pela concessão do crédito ordinário. Desse
modo, salvo disposição legal expressa, uma mesma aquisição não pode gerar dois
creditamentos simultâneos para o mesmo tributo a título de crédito presumido e crédito
ordinário, sob pena de ser concedida desoneração para além da não-cumulatividade
própria dos tributos em exame.
...
Quanto à Solução de Consulta no 189, de 2004, ao Acórdão do antigo Conselho de
Contribuintes de no 201-78.586 e ao REsp 1.474.353/RS, deixo de fazer maiores considerações
por não tratarem da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, mas sim do IPI, onde o art. 4o
da Lei no 4.502, de 1964, é plenamente aplicável.
No que diz respeito à decisão da 6a Região Fiscal, que não foi devidamente
identificada pela recorrente, seria importante que se conhecesse em que contexto ela se deu e
quais foram as suas razões de decidir, lembrando sempre que essa não é uma decisão que vincula
o julgador deste Conselho. Não conhecendo essas razões, não há nem como considerá-las.
Por fim, é de se observar que o Acórdão deste Conselho de no 3402-002.678,
festejado pela recorrente por supostamente ter admitido o crédito presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS nas aquisições de café de pessoas físicas quando a pessoa
jurídica adquirente encomenda a produção a terceira pessoa, não reconheceu exatamente o
direito à empresa recorrente.
Em que pese o relator ter manifestado esse entendimento em seu voto, foi negado
provimento ao Recurso Voluntário por não ter a empresa recorrente se desincumbido de seu
dever de provar que realizou as atividades agroindustriais sobre o café cru adquirido para
posterior exportação, ficando em segundo plano a discussão sobre a possibilidade de
aproveitamento de crédito quando a industrialização é feita por terceiros.
Aliás, se buscarmos os precedentes deste Conselho, encontraremos diversas
decisões em sentido contrário, várias delas envolvendo processos da própria recorrente:
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIRO. VEDAÇÃO.
Para fazer jus ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004, art. 8°, §6°, a empresa
precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades elencadas no dispositivo legal.
(Acórdão 3301-007.808, de 23/06/2020 – Processo no 19991.000727/2009-46 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004 aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
(Acórdão 3002-001.160, de 16/03/2020 – Processo no 19991.000726/2009-00 –
Relator: Carlos Alberto da Silva Esteves)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA
LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o, da Lei
no 10.925/2004, aquele que realiza a industrialização por encomenda. Isto porque a
pessoa jurídica não realizou efetivamente as atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, ou
seja, não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do
benefício. As normas de regência de benefício fiscal devem ser interpretadas de forma
estrita, tal qual descrito na lei.
(Acórdão 3001-000.782, de 17/04/2019 – Processo no 19991.000723/2009-68 –
Relator: Marcos Roberto da Silva)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO PRESUMIDO – AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
(Acórdão 3002-007.886, de 17/12/2019 – Processo no 19991.000450/2010-95 –
Relator: Jorge Lima Abud)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO PRESUMIDO.
ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

(Acórdão 3201-003.683, de 22/05/2018 – Processo no 10640.724207/2011-52 –
Relator: Charles Mayer de Castro Souza)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUÇÃO DE CAFÉ. EXERCÍCIO CUMULATIVO
DAS ATIVIDADES DO §6o DO ARTIGO 8o DA LEI No 10.925/2004.
Para ser considerada produtora dos produtos classificados no código 09.01 da NCM e
possuir o direito de se apropriar de crédito presumido de que o artigo 8o da Lei no
10.925/2004, a contribuinte deve exercer cumulativamente as atividades padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados.
(Acórdão 3302-004.267, de 23/05/2017 – Processo no 19991.000083/2010-20 –
Relator: Paulo Guilherme Déroulède)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a sua
produção (industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa jurídica quem
de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
(Acórdão 3302-010.220, de 15/12/2020 – Processo no 16349.000043/2009-31 –
Relator: Raphael Madeira Abad)
Também a RFB se posicionou oficialmente na Solução de Consulta Cosit no 330,
de 2017, sobre a impossibilidade de aproveitamento do crédito presumido das contribuições
quando a industrialização é feita por encomenda:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006, art. 5o,
I, “d”, e art. 6o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006, art. 5o,
I, “d”, e art. 6o, II.
Dessa forma, correta a glosa feita pela fiscalização em relação ao crédito
presumido relativo à aquisição de insumos (cafés) para a produção em terceiros, feita por
encomenda.
Ressarcimento do crédito presumido - receita tributada no mercado interno
A fiscalização trouxe ainda como argumento para justificar o indeferimento do
pedido o § 2o do art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, que não prevê o ressarcimento de crédito
presumido de atividades agroindustriais em relação às aquisições no mercado interno vinculadas
à receita tributada no mercado interno, mas somente em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação.
A DRJ, nessa matéria, concordou com o indeferimento do pedido sob o
argumento de que o art. 15 da Lei no 10.925, de 2004, não permite a compensação ou o
ressarcimento do crédito presumido das contribuições apurado, entendimento assentado no ADI
no 15, de 2005, e confirmado na Solução de Consulta Cosit no 69, de 2017.
A recorrente se defende dizendo que o art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, não se
aplica ao crédito presumido pela comercialização de café, uma vez que o ressarcimento do saldo
acumulado se opera ao abrigo da Lei no 12.599, de 2012, onde não há referência à apuração do
crédito pela exportação.
Apesar de a recorrente, pelas razões expostas no tópico anterior, não ter direito à
apuração de crédito presumido da COFINS, ela tem razão em afirmar que, caso tivesse eventual
saldo credor apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura, este
poderia ser utilizado para a compensação com débitos próprios ou para pedido de ressarcimento
em dinheiro. Isso está expresso de forma cristalina no art. 7o-A da Lei no 12.599, de 2012:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in
natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos; ou
(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
E é nesses termos que tem decidido este Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento
(Acórdão 3301-003.099, de 28/09/2016 – Processo no 15578.000142/2010-90 –
Relator: Valcir Gassen)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO.
UTILIZAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925, de 23
de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in
natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.
(Acórdão 3301-005.834, de 26/03/2019 – Processo no 11543.000117/2005-95 –
Relatora: Liziane Angelotti Meira)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no 10.925/2004 só pode ser compensados com débitos
próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7o-A, permitiu que fosse
objeto de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até
01/01/2012.
O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo fiscal,
permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita fiscal
em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para compensar
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Impossibilidade de
ressarcir créditos apurados em outra data, na medida em que a lei escolheu uma data
específica.
(Acórdão 3301-005.430, de 25/10/2018 – Processo no 10930.721698/2014-67 –
Relator: Salvador Cândido Brandão Junior)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CAFÉ IN NATURA.
UTILIZAÇÃO

NA

COMPENSAÇÃO

E

NO
RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE.
O saldo do crédito presumido proveniente da aquisição de café in natura poderá
ser utilizado pela pessoa jurídica na compensação com débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ou mediante ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
(Acórdão 3102-002.344, de 27/01/2015 – Processo no 15586.720228/2011-14 –
Relatora: José Fernandes do Nascimento)
Por isso é de se estranhar o argumento trazido pela fiscalização de que o
ressarcimento de crédito presumido de atividades agroindustriais só estaria autorizado quando
apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, nos termos
do § 2o do art. 56-A da Lei o 12.350, de 2010.
É muito claro que, para a agroindústria do café, deve ser aplicado o disposto no
art. 7o-A da Lei no 12.599, de 2012, que não vincula o aproveitamento do crédito presumido à
receita de exportação, e não o disposto no art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, que, segundo a
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720728/2014-01

exposição de motivos da MP no 510, de 2010, que alterou a Lei no 12.350, de 2010, visava
monetizar o estoque de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
apurados pelo setor de avicultura e suinocultura:
12. Além disso, a presente Medida Provisória monetiza o estoque de créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados pelo setor de
avicultura e suinocultura desde o ano-calendário de 2006 na antiga sistemática prevista
no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. A possibilidade de compensação e
ressarcimento alcança os créditos vinculados às receitas de exportação, o que permitirá
que as empresas do setor consigam realizar estes ativos, reduzindo seus custos de
produção.
Também é de se estranhar que a DRJ tenha apresentado suas razões de decidir a
partir de normas não mais aplicáveis à matéria que trata do ressarcimento do crédito presumido
acumulado pelas agroindústrias do café (art. 15 da Lei no 10.925, de 2004, § 3o do art. 8o da IN
RFB no 660, de 2006, e ADI no 15, de 2015), sem sequer se manifestar a respeito do art. 7o-A da
Lei no 12.599, de 2012.
Quanto à Solução de Consulta Cosit no 69, é de se observar que, apesar de ter sido
publicada no ano de 2017, ela trata especificamente da possibilidade de utilização do crédito
presumido, apurado na aquisição de macadâmia in natura posteriormente industrializada, para a
compensação ou o ressarcimento, não alcançando o crédito presumido acumulado pela
agroindústria do café, que encontra disciplinamento próprio no art. 7o-A da Lei no 12.599, de
2012.
Não obstante, por mais que se reconheça a possibilidade de compensação ou de
ressarcimento do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação à
aquisição de café in natura, é de se ressaltar que a recorrente não possui saldo apurado até 1o de
janeiro de 2011, tendo em vista que sua produção é feita toda por encomenda.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital